Tribunal: TJSP
Processo: 1000317-34.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por dano moral e material. Apelação da ré. Ausência de responsabilidade não configurada. Código de Defesa do Consumidor. Atraso superior a 20 horas. Dano moral evidenciado. Valor indenizatório bem fixado, proporcional ao caso em concreto. Sentença de parcial procedência integralmente mantida e ratificada nos termos do art. 252 do RITJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.